Tribunal: TJES
Processo: 5000527-68.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000527-68.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: VIVIANE VIVACQUA AGUIRRE LOBATO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

500
0527-68.2015.8.08.0024

APTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APDO
:
VIVIANE VIVACQUA AGUIRRE LOBATO

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITÓRIA/ES,
eis que irresignado com os termos da sentença constante do evento nº 2656884, que nos autos da execução fiscal promovida em face de
VIVIANE VIVACQUA AGUIRRE LOBATO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do Art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a Apelante o pagamento de custas processuais.

Nas suas razões (evento nº 2656893), em apertada síntese, aduz o embargante que o STJ possui precedente no sentido de que o Município é isento do recolhimento de custas processuais, pela previsão contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de agosto de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

500
0527-68.2015.8.08.0024

APTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APDO
:
VIVIANE VIVACQUA AGUIRRE LOBATO

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITÓRIA/ES,
eis que irresignado com os termos da sentença constante do evento nº 2656884, que nos autos da execução fiscal promovida em face de
VIVIANE VIVACQUA AGUIRRE LOBATO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do Art.485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando a Apelante o pagamento de custas processuais.

Nas suas razões (evento nº2656893), em apertada síntese, aduz o embargante que o STJ possui precedente no sentido de que o Município é isento do recolhimento de custas processuais, pela previsão contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980.

Adianto que é caso de provimento do recurso.

Isso, porque a sentença recorrida partiu de premissa equivocada, na medida em que considerou não se tratar de concessão de isenção legal em favor do ente municipal, mas apenas benefício de tramitação independente da antecipação do pagamento de custas e despesas.

Contudo, ao contrário do entendimento firmado pela togada primeva, o Art. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução de fiscal, sendo indevida a imposição de tal condenação ao Município
1
.

Conquanto haja posicionamento divergente nesta Colenda Câmara, a matéria é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA VERIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
[...].
2. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso. [...].
(EDcl no REsp n. 1.742.625/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 11/3/2019).

E ainda este Tribunal:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 39, isenção expressa à Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, no bojo da Ação de Execução Fiscal, registrando que a prática dos atos judiciais não se condiciona ao preparo prévio. II. Impõe-se à Fazenda Pública, apenas e tão somente, o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária, quando sucumbente.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150066491, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 3. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202)
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO.

Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150059942, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022).

Destarte, considerando tais premissas,
conheço e
dou provimento ao
recurso,
para reformar a sentença, afastando a condenação do Município de Vitória/ES ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

Vitória/ES., 15 de agosto de 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

1
Art. 39 – A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

500
0527-68.2015.8.08.0024

APTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APDO
:
VIVIANE VIVACQUA AGUIRRE LOBATO

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O Art. 39, “
caput
” da Lei n° 6.830/1980 isenta o Município do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal, impondo-se a ele, quando sucumbente, apenas o ressarcimento das despesas realizadas pela parte contrária. Precedentes STJ e do TJES.

II. Recurso conhecido e provido, para afastar a condenação do Município de Vitória/ES ao pagamento de custas processuais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.